Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-83.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO QUINTINO NOBRE MOTA - CPF: 576.816.276-34 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 15.358.406/0001-18 (RECORRIDO), ADVOCACIA BELLINATI PEREZ - CNPJ: 03.404.018/0028-67 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000287-83.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrentes:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

BANCO SANTANDER S.A

Recorridos:

RENATO QUINTINO NOBRE MOTA

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATO FRAUDULENTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COBRANÇAS EXCESSIVAS REALIZADAS AO CONSUMIDOR E SEU ADVOGADO. ATITUDE ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES, ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Renato Quintino Nobre Mota e Marcelo Augusto Grassi Reali em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ADVOCACIA BELLINATI PEREZ BANCO SANTANDER S.A com fundamento nas cobranças indevidas e abusivas realizadas pelas demandadas decorrentes de contrato fraudulento, anulado judicialmente por meio do processo nº 10000952-70.2019.8.11.0015. Informam que mesmo após o trânsito em julgado do processo que reconheceu a contratação do empréstimo mediante fraude em nome do autor, as demandadas continuam realizando cobranças indevidas, insistentes e abusivas em face do autor, bem como, passaram a realizar cobranças também em desfavor de seu advogado, ora segundo reclamante, nos autos da sobredita ação anulatória.

2.
Caso em que os Recorridos sustentam a existência de cobranças indevidas de forma vexatória a ele, bem como a seu advogado, requerendo a condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, ante as descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pelas empresas Recorrentes para os Recorridos, mesmo após decisão judicial anulando o débito cobrando, uma vez que reconhecida a existência de fraude.

4.
Restou demonstrado nos autos as insistentes ligações, efetuadas pelas Recorrentes ao consumidor e a seu advogado por meio de ligações, mensagens SMS e aplicativo de conversas. Inclusive, há prova de que o Recorrido encaminhou diversos e-mails para a empresa Recorrente informando que estava recebendo cobranças das quais não deu causa, bem como há registros para os canais de atendimento das Recorrentes para informar o infortúnio.

5.
Dessa forma, apresenta-se abusiva a conduta das Recorrentes, ante as descomedidas e abusivas cobranças, mormente porque, tratam-se de cobranças reconhecidamente fraudulentas, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais.

6.
Quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022